Tribunal: TJDFT
Processo: 0752931-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752931-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ação de conhecimento n.o 0719036-92.2022.8.07.0018, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, por seu Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, na condição de Curadora Especial dos interesses individuais indisponíveis relacionados às garantias e direitos fundamentais, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer a LUIZ HOFFMANN DE OLIVEIRA abrigamento em instituição de longa permanência. A presente ação foi distribuída inicialmente ao JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, o qual declinou da competência sob o fundamento de que a Resolução n.o 1 do e. TJDFT, de 2/2/2022, alterou a Resolução n.o 12, de 3/10/2019, com a modificação da competência para conhecer e julgar sobre novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal, as quais ficarão a cargo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. O juízo da JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL pontuou que, nos termos da Resolução 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT, fixada a sua competência para processar e julgar matérias relativas à saúde pública. Entretanto, o pedido do autor (acolhimento institucional) não se insere no conceito de saúde pública, mas sim, no de assistência social, razão pela qual o juízo é absolutamente incompetente para apreciar o feito. Nesse cenário, o JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL suscitou o presente conflito de competência, nos termos do art. 66, II, do CPC, pleiteando que seja declarada a competência do Juízo da 3o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Assim sendo, com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), designo o douto Juízo suscitante (QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL) como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido processo. Colha-se a manifestação do douto Juízo Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça, para parecer, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 208, RITJDFT). Expeça-se. Oficie-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador